Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716827-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DO VALE COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CARLOS DO VALE COELHO, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0706412-11.2022.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a liminar em que o impetrante requereu que a autoridade coatora, ou qualquer outra que venha a ser designada para o cargo de Diretor(a) da DINAP/CBMDF, se abstenha de praticar qualquer ato com o propósito de provocar a interdição compulsória do impetrante, inclusive a suspensão do pagamento dos proventos (ID 125787850): “Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado em 24/05/2022 por JOSÉ CARLOS DO VALE COELHO contra ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (DINAP/CBM-DF). O impetrante afirma ter sido reformado de ofício pela Administração Pública em 10/09/1990, em função de ter sido diagnosticado pela Junta Médica de Inspeção de Saúde do CBM-DF com deficiência/transtorno mental. Relata que desde o ano de 2018 o Poder Público vem encaminhando sucessivas notificações intimando os familiares do requerente para apresentar cópia autenticada do termo de curatela do demandante e do documento de identificação deste, ou a comprovação de que foi dado início ao procedimento de jurisdição voluntária destinado a interditar a impetrante e, por conseguinte, sujeitá-lo ao regime da curatela. Assevera que tentou demonstrar para o Estado (pela via extrajudicial) que o referido expediente se mostra desnecessário, mediante envio de laudo médico subscrito pelo profissional da medicina que acompanha o quadro clínico do requerente há muitos anos, no sentido de que o demandante não precisa ser interditado. Destaca que a notificação mais recente ocorreu no dia 03/03/2022, por meio do Ofício n.o 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF. Na causa de pedir próxima, argumenta que (i) “(...) jamais foi submetido a processo de interdição e a determinação da autoridade coatora nesse sentido revela-se totalmente abusiva e, principalmente, desumana! Isso porque o Dr. Tarcísio de Almeida Pimentel, inscrito no CRM/DF sob o no 2851, médico psiquiatra que acompanha o impetrante desde 2007, relatou em parecer lavrado em 08.11.2011 (doc. anexo) que o impetrante “fazia tratamento psiquiátrico, fora do HFA, há cerca de 20 anos, tendo usado medicamentos diversos” sem jamais ter sido, repita-se, submetido a processo de interdição. Acrescente-se, ainda, que o impetrante é submetido a inspeções periódicas e, em nenhuma delas, a JISC/CBMDF fez qualquer menção à necessidade de o impetrante ser interditado.“ (id. n.o 125659791, p. 4); que (ii) o art. 102, §1o, da Lei n.o 7.479/1986 (que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do CBM-DF) não foi recepcionado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, de 2007 (a Convenção de Nova Iorque), a qual foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de Emenda Constitucional, na forma do art. 5o, §3o, da Constituição; que (iii) “(...)as duas décadas de práticas de atos da vida civil demonstraram que, não obstante o seu quadro clínico tenha causado a sua reforma militar, o ato da não interdição, até a presente data, não lhe causou prejuízo. Pelo contrário, o exercício da sua autonomia faz parte do seu tratamento diário e merece, portanto, ser mantido em decorrência da presunção da estabilidade dos atos administrativos.“ (id. n.o 125659791, p. 9). Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar que a autoridade coatora, ou qualquer outra que venha a ser designada para o cargo de Diretor(a) da DINAP/CBMDF, se abstenha de praticar qualquer ato com o propósito de provocar a interdição compulsória do impetrante, inclusive a suspensão do pagamento dos proventos, consoante se extrai do conteúdo do ofício n.o 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF;” (id. n.o 125659791, Seção IV, letra “b” p. 13). No mérito, pleiteia (i) a confirmação do pedido de tutela provisória de urgência antecipada; (ii) que o Juízo determine “(...)que a autoridade coatora, ou qualquer outra que venha a ser designada para o cargo de Diretor(a) da DINAP/CBMDF, se abstenha de praticar qualquer ato com o propósito de provocar a interdição compulsória do impetrante, inclusive a suspensão do pagamento dos proventos, consoante se extrai do conteúdo do ofício n.o 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF;” (id. n.o 125659791, Seção IV, letra “d” p. 14); assim como (iii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. A petição inicial veio acompanhada de documentos. No mesmo dia 24/05/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 125674732, por meio do qual intimou o impetrante para emendar a exordial no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, tendo o requerente anexado aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais. Os autos vieram conclusos em 24/05/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A questão controvertida sob julgamento diz respeito à (i)legalidade das notificações encaminhadas pela Administração Pública aos familiares do impetrante, solicitando destes o envio ou da cópia do termo de curatela extraído de processo de interdição civil ou de documento que ateste o ajuizamento de procedimento de jurisdição voluntária de interdição do requerente. Conforme exposto pelo próprio demandante na petição inicial, o Bombeiro Militar JOSÉ CARLOS DO VALE COELHO foi reformado ex officio pelo Estado no mês de setembro de 1990, porquanto a Junta Médica de Inspeção de Saúde do CBM-DF inferiu que o impetrante estava acometido de deficiência/transtorno mental. De acordo com a Lei n.o 7.479/1986 (que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do CBM-DF): Art. 102. O bombeiro-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano condigno. § 1o A interdição judicial do bombeiro-militar; reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato de reforma. O argumento relacionado à não recepção do referido preceito normativo legal com as disposições da Convenção de Nova Iorque (a qual somente foi incorporada ao direito brasileiro no ano de 2008) goza de certa viabilidade jurídica. Acontece que a legislação de regência, em nenhum dos seus trechos, não condiciona o pagamento da aposentadoria do servidor público militar reformado ao envio do termo de curatela do agente público aposentado ou de qualquer documento de natureza jurídica equivalente. Com efeito, a Lei n.o 7.479/86 preconiza que se o Bombeiro Militar aposentado não estiver sob os efeitos da curatela, serão os seus dependentes os responsáveis pelo recebimento do mencionado benefício previdenciário. Nesse sentido, vale mencionar que a Administração publicou, no Diário Oficial do dia 21/02/2022 (Edição n.o 36), Edital de convocação de servidores militares reformados para a apresentação do termo de curatela. No referido ato, além da menção expressa a JOSÉ CARLOS DO VALE COELHO, nota-se o Estado consigna que o seu escopo é o de mero controle e manutenção do benefício auxílio invalidez. Mais uma vez, ao contrário do que foi exposto na petição inicial, não há qualquer menção à um suposto de risco de não percepção da aposentadoria devida ao impetrante. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente no ato vergastado. Logo, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. Nas razões do recurso, o agravante alega que a determinação pelo diretor de inativos e pensionistas do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (DINAP/CBM-DF), para que o agravante e os seus familiares apresentem cópia autenticada do termo de curatela do agravante, ou a comprovação de que foi dado início ao procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de sujeitá-lo ao regime da curatela é ilegal, desnecessário e totalmente contrário as diretrizes introduzidas pela Convenção de Nova York. Esclarece que o agravante ingressou nos quadros do CBMDF em 13.08.1979, sendo reformado ex officio pela Corporação em 10.09.1990, por ter sido “julgado definitivamente incapaz para todo e qualquer trabalho, sem poder prover os meios de subsistência e por necessitar de cuidados permanentes de enfermagem”, sendo que a publicação do ato de reforma se deu em 11.09.1990, no Diário Oficial do Distrito Federal n. 176, p. 4. Esclarece que os pareceres lavrados pela Junta de Inspeção de Saúde do CBMDF, sessões 092/90 e 122/90, de 23.05.1990 e 05.07.1990, afirmaram que o agravante foi considerado portador de transtorno mental. Aduz que nenhuma das inspeções foi conduzida por médicos especialistas em psiquiatria. Alega que o agravante jamais foi submetido a processo de interdição e a determinação da autoridade coatora nesse sentido revela-se totalmente abusiva e, principalmente, desumana. Afirma que o agravante é submetido a inspeções periódicas e, em nenhuma delas, a JISC/CBMDF fez qualquer menção à necessidade de o agravante ser interditado. Informa que a JISC/CBMDF apenas ratificou o quadro clínico que tornou o agravante “inválido para todo e qualquer trabalho” nas inspeções realizadas e que o médico psiquiatra atual do agravante e que o acompanha desde 2007, deu parecer sobre a desnecessidade de o agravante ser submetido a processo de interdição. Aduz que o agravante desenvolveu, mesmo sendo portador de inúmeras moléstias invalidantes, a capacidade de gerir os principais aspectos da sua vida. Esclarece que o agravante tem receio de sofrer futuras represálias (suspensão do pagamento dos proventos) em razão do não cumprimento da determinação contida no ofício n.o 147/2022 – CBMDF/DINAP/SEREF de lavra do ilustre Tenente-Coronel Hildebeto Barbosa Dos Santos, matrícula 1400022, Diretor Substituto da DINAP/CBMDF. De acordo com o agravante, a Convenção de Nova York, que ingressou no sistema jurídico brasileiro com efeitos de Emenda à Constituição por força do art. 5.o, § 3o, da CF/88 e do Decreto n.o 6.949/2009, consagrou em seu art. 3.o “como princípios a igualdade plena das pessoas com deficiência e a sua inclusão com autonomia, recomendando dispositivo seguinte a revogação de todos os diplomas legais que tratam as pessoas com deficiência de forma discriminatória”. Informa que, conforme o § 1o do art. 102 da Lei n.o 7.479/1986, estabelece que a interdição judicial do bombeiro militar “reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias, a contar da data do ato de reforma”. Alega que a JISC/CBMDF jamais impugnou ou condicionou a reforma militar à contrapartida da interdição do impetrante. Afirma que, por mais de duas décadas o impetrante administra a sua vida e o “ato de recebimento, por ele próprio, dos vencimentos de militar reformado, garantindo-lhe o exercício de parcela de sua autonomia e dignidade humana”. Com efeito, alega que o “processo judicial de interdição será ‘a morte civil’ do agravante, uma vez que lhe retirará plenamente a autonomia e poderá contribuir para o desenvolvimento de episódio de reagudização sintomática do quadro clínico psicopatológico que é portador”. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que a autoridade coatora, ou qualquer outra que venha a ser designada para o cargo de Diretor(a) da DINAP/CBMDF, se abstenha de praticar qualquer ato com o propósito de provocar a interdição compulsória do agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 35646172), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a Mandado de Segurança preventivo, impetrado em 24/05/2022 por José Carlos Do Vale Coelho, contra ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao Diretor de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militares Do Distrito Federal (DINAP/CBM-DF). A questão em debate se refere à alegação de ilegalidade das notificações encaminhadas pela Administração Pública aos familiares do impetrante, solicitando o envio ou a cópia do termo de curatela extraído de processo de interdição civil ou de documento que ateste o ajuizamento de procedimento de jurisdição voluntária de interdição do requerente. É possível a concessão de liminar no mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, de acordo com o art. 7o, III, da Lei 12.016/09. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O agravante foi reformado ex officio pelo Estado no mês de setembro de 1990, porquanto a Junta Médica de Inspeção de Saúde do CBM-DF, o considerou incapaz definitivamente para o serviço, em razão de transtorno mental, com amparo nos artigos 88, II, 95, II, 97, V, 2a, 98, 99, §§ 1o e 2o, ‘c’, do Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei 7.479/86. A Administração publicou, no Diário Oficial do dia 21/02/2022 (Edição n.o 36), Edital de convocação de servidores militares reformados para a apresentação do termo de curatela, com o objetivo de "mero controle e manutenção do benefício auxílio invalidez”. A República Federativa do Brasil é signatária da Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), legislação esta com status de emenda constitucional, por observar os requisitos do § 3o do art. 5o da Constituição. É dever do Estado Brasileiro adotar medidas para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, segundo o art. 16 do documento internacional. A Lei n.o 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros Militares do CBM-DF) estabelece em seu artigo 102 que "o bombeiro-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano condigno”. De acordo com os §§ 1o e 2o do Estatuto, “a interdição judicial do bombeiro-militar; reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato de reforma” e que “ interdição judicial do bombeiro-militar e seu internamento em instituição apropriada deverão ser providenciados pelo Corpo de Bombeiros, quando: a) não houver beneficiários, parentes ou responsáveis; e b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo”. Além disso, o seu § 3o estabelece que “os processos e os atos de registros de interdição do bombeiro-militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por Junta de Saúde do Corpo de Bombeiros e serão isentos de custas”. A princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, haja vista a determinação do Estatuto dos Bombeiros Militares do CBM-DF (Lei n.o 7.479/1986) de que a interdição judicial do bombeiro-militar, reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato de reforma. Além disso, não se verifica, no momento, qualquer prejuízo quanto ao recebimento da aposentadoria por invalidez, pois enquanto não ocorrer a designação judicial do curador ao agravante, ele terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano condigno. Por esta razão, não se vislumbra qualquer mácula no ato impugnado, capaz de violar a Convenção de Nova York (Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009), bem como qualquer discriminação. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:39:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador